Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CARLO ADRIANO CAPONI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, da seguinte forma (eDoc.4):



    “CARLO ADRIANO CAPONI acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República.



    (...)



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo.



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito.



     A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir (...)



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. (...)



    Por todo o exposto, o Ministério Público Federal DENUNCIA a Vossa Excelência CARLO ADRIANO CAPONI como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal”.



     O réu foi notificado para apresentar resposta prévia à denúncia em 14/2/2023. A referida peça defensiva foi apresentada em 17/3/2023 (eDoc.7).



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 a 24.4.2023, a Denúncia foi recebida, em Acórdão assim ementado (eDoc.35):



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



     1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



     2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de CARLO ADRIANO CAPONI, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a CARLO ADRIANO CAPONI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 19.094, PET 10.820/DF).



    Em 6/6/2023, a Ação Penal foi a mim distribuída (eDoc.37).



     Efetivada a citação do réu (eDoc. 43, fl.8), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 7 (sete) testemunhas, 4 (quatro) comuns à acusação e 3 (três) próprias (eDoc. 44).



    Em 7/6/2024, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução desta Ação Penal, a qual foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira, no dia 18/6/2024. Na mesma data foi realizado o interrogatório do réu que, após responder às perguntas relativas à sua qualificação, manifestou sua opção de fazer uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 75/82).



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da Polícia Federal para que preste informações sobre a conclusão da extração dos dados e da análise do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu Carlo Adriano Caponi e junte o laudo do exame pericial e o relatório de análise respectivos”. Requereu, ainda, “a juntada aos autos dos documentos que seguem anexos: o relatório de danos apresentado pela Câmara dos Deputados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8.1.2023; a Nota Técnica n. 1/2023-ATDGER - relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal; e o Ofício n. 023/GDG/2023 - listagem de objetos furtados e danificados do Supremo Tribunal Federal” (eDoc.88), o que deferi (eDoc.95).



    A Defesa não se manifestou.



    Em 15/1/2025, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 125).



    Em 20/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais requerendo a procedência da presente Ação Penal, “para condenar o réu pelas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material)” (eDoc.133).



    Em 5/3/2025, a Defesa de CARLO ADRIANO CAPONI apresentou as alegações finais, oportunidade na qual suscitou, dentre outros argumentos, a inimputabilidade do réu, sob o fundamento de que o prontuário médico juntado aos autos (eDocs. 154 e 155) “comprova que o réu foi internado em diversas ocasiões, devido a episódios de surto psicótico e outros distúrbios que comprometem sua capacidade de discernimento, conforme avaliação médica especializada” (eDoc. 158).



    Em 25/4/2025, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário (eDoc. 173). 



    A Defesa de CARLO ADRIANO CAPONI apresentou os quesitos a serem respondidos quando da realização do exame médico-legal (eDoc. 179).



    Em 4/7/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, a quem foi delegada a produção do documento, para que encaminhasse o referido laudo, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187).



    Em 25/7/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC encaminhou o Laudo de Sanidade Mental do réu CARLO ADRIANO CAPONI (eDoc. 198).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República reiterou “as alegações finais apresentadas em 20.1.2025 e, ante o resultado da perícia médica, requer a absolvição imprópria de Carlo Adriano Caponi, por sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se medida de segurança” (eDoc.207).



    É o relatório. DECIDO.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/1/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS CO-AUTORIA DE CARLO ADRIANO CAPONI



    O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das Aps 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    O Ministério Público imputou a CARLO ADRIANO CAPONI as condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em crimes de natureza multitudinária, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    Como ensinado por NILO BATISTA,



    De índole completamente diversa é a hipótese do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador (art. 65, inc. III, al. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o indivíduo; (…) Os crimes plurissubjetivos admitem a participação, devendo-se observar que qualquer auxílio ao fato converte o cúmplice em autor direto (Concurso de agentes uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro. 2ºed São Paulo: Editora Lumen Juris, 2004).



    No mesmo sentido, os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE:



    é possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas terão as penas atenuadas aqueles que cometerem o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III, e). A pena, por sua vez, será agravada para os líderes, os que promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a atividade dos demais agentes (art. 62, I). (Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP volume 1/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini 34. Ed. São Paulo, Atlas, 2019,página 234).



    Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois, ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:



    nos crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo desde que se permita o exercício do direito de defesa (HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 30/04/1996, Publicação: 07/06/1996).



    Nesse mesmo sentido: HC 75868, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/02/1998, DJ 06-06-2003; HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 34/04/1996, DJ 07-06- 96); HC 71899, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 04/04/1995, DJ 02-06-95).



    É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:



    (...) não é inepta a denúncia, nem se reveste de qualquer vício a sentença condenatória nela baseada, se, em se tratando de crime multitudinário, não se descreve a conduta individualizada de cada participante da quadrilha (REsp n. 128.875/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 16/12/1997, DJ de 29/6/1998, p. 340.)



    Dessa maneira, os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República demonstram que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão subjetiva, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 08 de janeiro de 2023.



    Em verdade, é fato notório que, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), constatou-se a difusão de diversos atos antidemocráticos, com a prática de violência e grave ameaça às pessoas, como o bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país, e o episódio ocorrido no dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos perante o TSE, no qual manifestantes praticaram vandalismo e depredação nos arredores do edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, tudo com o intuito de abolição do Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura.



    Na Denúncia, a Procuradoria-Geral da República consigna que “Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito”.



    O panorama exposto evidencia que os propósitos criminosos eram plenamente difundidos e conhecidos ex ante , tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada violenta do poder.



    A ação delituosa visava impedir, de forma contínua, o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, com a indispensável participação do Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, tendo como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos.



    Justamente por isso houve a aglomeração de pessoas em acampamentos, não somente em Brasília, mas em todo o país, com intuito de provocar amotinamento daqueles submetidos ao regime castrense para que houvesse uma intervenção militar e o afastamento das autoridades democraticamente eleitas para o exercício do Poder Executivo.



    A agregação de pessoas que ocorria desde novembro de 2022 e o insuflamento, durante meses, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado culminaram na prática dos crimes multitudinários de 08/01/2023, assim como, obviamente, as ações direcionadas a arregimentar pessoas dispostas à tomada violenta do poder.



    Já no dia 08/01/2023, por volta das 13h00, teve início a marcha com destino à Esplanada dos Ministérios, ocorrendo o rompimento da linha de revista que estava nas proximidades da Catedral por volta das 14h25.



    Próximo às 14h45 houve o rompimento da barreira de contenção policial, o que viabilizou que a turba prosseguisse em direção ao Congresso Nacional (retirada dos gradis por volta das 14h43).



    Aproximadamente às 15h00, ocorreu a invasão da parte interna do Congresso Nacional. Às 15h10 outro grupo adentrou o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto, subindo a rampa às 15h20. Às 15h30 foi rompida parte da estrutura de segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a invasão do local por 300 (trezentos) criminosos, que iniciaram a depredação do prédio. A retomada dos prédios só foi alcançada na noite do dia 08/1/2023, com a prisão em flagrante de centenas de invasores.



    Portanto, relativamente à materialidade, constata-se o contexto de crimes multitudinários, conforme reconhecido anteriormente por esta SUPREMA CORTE no momento do recebimento da denúncia, em Acórdão assim ementado (eDoc.35):



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



     1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



     2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de CARLO ADRIANO CAPONI, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Saliente-se que o PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    Nesse sentido, destaco o voto do Ministro CRISTIANO ZANIN (AP 1060, de minha Relatoria, Sessão Plenária de 13/9/23):



    Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indicam a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em massa de manobra. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que no caso das multidões em tumulto diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de sugestionabilidade: os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de desinvidualização (ou perda das características individuais), que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade.



    No mesmo sentido votou o Ministro LUIZ FUX:



    Eu fiz algumas anotações, Senhora Presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do Relator, de que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. Esses delitos foram praticados por uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas. Eles têm as suas características. O agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea - falou-se em Festa da Selma -, há liderança e organicidade, que estão sendo apuradas por sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum.



    Igualmente votou a então Presidente da CORTE, Ministra ROSA WEBER:



    Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória.



    O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que o réu estava na Capital Federal no dia 08/1/2023 e participou de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes.



    2- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).



    Dispõe a norma penal em epígrafe:



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    O Ministério Público sustenta que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023.



    Isso porque o acampamento montado em frente aos quartéis generais, mais especificamente o situado em Brasília, apresentava uma complexa e engenhosa organização, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação, pressuposto do tipo objetivo.



    Conforme demonstrado pelo Parquet , o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido ex ante , tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada do poder. Há diversos registros, inclusive, como apontado pela PGR, sobre a estrutura e a organização observadas no acampamento montado no QGEx, comprovando a materialidade do delito de associação criminosa, conforme detalhado nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público (eDoc.133):



    “A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo termo de qualificação e interrogatório firmado pelo réu em 9.1.202311, pelo Laudo de Perícia Criminal n. 2767/2024-INC/DITEC/PF e pela Informação de Polícia Judiciária de Análise – IPJ-A n. 446/2024 (...)



    Em seu interrogatório prestado em sede policial, o réu confirmou sua presença no Quartel-General do Exército em Brasília/DF e afirmou que chegou à capital no dia 8.1.2023, aproximadamente às 6h. 



    A Polícia Federal examinou o aparelho celular encontrado com o réu Carlo Adriano Caponi, conforme Laudo n. 2767/2024-INC/DITEC/PF, e apontou que os dados de georreferenciamento do aparelho confirmam a sua presença em Brasília.



     O conteúdo das conversas extraídas do aparelho celular do réu também revela a participação do réu em grupos com temática antidemocrática. As mensagens enviadas pelo denunciado em tais grupos, nos quais se incitava a violência e a tomada do poder em virtude da não aceitação do governo eleito, demonstram o verdadeiro dolo do réu. 



    As mensagens extraídas de seu aparelho celular, bem como o seu comparecimento ao Quartel-General do Exército, em Brasília/DF, comprovam a sua conduta de incitação pública e direta de animosidade contra os poderes constitucionais.



    (...)



    O delito de associação criminosa tutela a paz pública e constitui crime formal, de consumação antecipada. Sua configuração ocorre quando um conjunto de ao menos três pessoas se reúne com a finalidade de praticar número indeterminado de crimes, que não precisam se consumar. O verbo nuclear do tipo associar faz referência a uma reunião não eventual de pessoas, de modo que, para a configuração do tipo, é fundamental que um caráter relativamente duradouro seja verificado no agrupamento.



    A consumação do crime é verificada no momento em que ocorre a integração do terceiro sujeito ao grupo, bastando, portanto, que seja praticada a conduta prevista no núcleo do tipo (associar-se), tendo por propósito o fim específico de cometer crimes. No ponto, ainda que não seja possível precisar o instante em que o terceiro sujeito aderiu ao grupo, associando-se para a prática de crimes, é certo que referido momento ocorreu anteriormente a 8.1.2023, de modo que a incidência no tipo penal de associação criminosa prescinde da participação efetiva nos atos violentos verificados.



    Referida conclusão é confirmada pelo fato de o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília-DF, possuir complexa organização, com distribuição das tendas em setores específicos, sendo destinadas à cozinha e despensa, a medicamentos e atendimento médico, e ao fornecimento de energia por geradores. A presença de acesso à internet, informações, local para realização de cultos religiosos e diversas outras organizações internas afasta a tese de ausência de estabilidade e permanência da associação formada.



    O insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado ocorreu de forma constante e reiterada, com a incitação pública à prática de crimes pelos associados, culminando nos crimes multitudinários de 8.1.2023.



    A associação atuava dolosamente, unida pelo vínculo subjetivo. No ponto, deve ser anotado não ser necessário, para a configuração do vínculo subjetivo, que os agentes se conheçam, bastando a ação por imitação ou sugestão. Referida sugestão deflagradora do comportamento multitudinário iniciou-se antes mesmo de 8.1.2023, sob a forma de instigação, replicada instantaneamente por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, almejando a insurgência popular. O fluxo de mensagens e materiais difundidos para arregimentar o grupo fazia expressa referência aos propósitos de tomada de poder, em uma investida que não teria dia para acabar. Não há que se cogitar, assim, de uma mera manifestação pacífica.



    No mesmo sentido, não é exigido que a conduta de todos seja idêntica, desde que se insira na linh